Tribunal: TJMT
Processo: 1019211-90.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019211-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO RICARDO STEIGER MACEDA - CPF: 030.687.871-22 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER - CPF: 005.432.019-45 (AGRAVANTE), Espólio de Sergio Evaristo Varnier (AGRAVADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN AMANDA VARNIER - CPF: 037.552.881-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER - CPF: 005.432.019-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO SERGIO VARNIER - CPF: 037.551.201-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS POR HERDEIRO PARA DEFENDER SEUS INTERESSES INDIVIDUAIS – PLEITO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA QUE NÃO CONSTITUI DESPESAS DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os honorários advocatícios que devem ser suportados pelo espólio e que, por via de consequência, podem ser habilitados no inventário, são aqueles concernentes à contratação de advogado pelo inventariante para os fins previstos nos artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil, cuja hipótese não é a dos autos.

Isso porque, não há como ser considerada dívida do espólio a remuneração do advogado contratado por um dos herdeiros para defender apenas seus próprios e individuais interesses.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019211-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER

AGRAVADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER
, contra decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues
, nos autos da
Ação de Inventário
e Partilha do Espólio deixado por Sérgio Evaristo Varnier, que indeferiu a transferência do veículo camioneta
L200 Triton, 3.2 Diesel, Chassi 93XJRKB8TDCC52971, motor 4M41U, RENAVAM 591777487, Ano 2012/2013, Placa OBO 0569, cor prata
(pertencente ao espólio) para o advogado
Paulo Ricardo Steiger Maceda,
com a finalidade de pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais o agravante menciona
que
o juízo
a quo
, proferiu decisão “genérica”, desprovida de fundamentos jurídicos e sem “explanar” sobre o pedido.

Assevera que o veículo foi repassado ao causídico como parte de pagamento de honorários advocatícios, sendo que atualmente o patrono necessita vender o bem para sua subsistência.

Salienta que referido bem sequer faz relevância para os herdeiros, levando em consideração o valor do inventário, superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) e destaca ainda que nenhum dos herdeiros se opôs ao pleito de transferência.

Requereu a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a transferência do veículo
, para o patrono Dr. Paulo Ricardo Steiger Maceda, a título de pagamento dos honorários advocatícios.

O pleito da tutela recursal foi
indeferido
por mim em 08/11/2021 (Id 108301961).

Nas contrarrazões recursais (Id 109603487), os patronos subscritores Fernando Oliveira Machado OAB/MT 9.012 e Cleber Jr. Stiegemeier OAB/MT 12.198B, noticiam a concordância dos demais herdeiros ao pedido formulado pelo herdeiro Rafael Fernandes de Bona Varnier.

Sem parecer do Ministério Público, com base nas disposições do art. 1019, inciso III e 178, ambos do Código de Processo Civil.

Preparo recolhido (Id 107125489).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o tema deste agravo de instrumento, reside no inconformismo do agravante com a decisão interlocutória proferida no juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de transferência de bem veiculo tipo
camioneta
L200 Triton, 3.2 Diesel, Chassi 93XJRKB8TDCC52971, motor 4M41U, RENAVAM 591777487, Ano 2012/2013, Placa OBO 0569, cor prata,
incluído no rol do Espólio
de Sérgio Evaristo Varnier,
destinado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono
Paulo Ricardo Steiger Maceda, advogado
constituído do herdeiro Rafael Fernandes de Bona Varnier (instrumento de procuração Id 106771988).

No ponto combatido pelo agravante, a magistrada de primeiro grau formou sua convicção no sentido de que
“não se verifica dos autos que restou deferido alvará judicial, sendo que os bens do espólio devem ser partilhados somente após a homologação do feito, com a expedição do respectivo formal de partilha”.

Importante registrar que não haveria óbice se o procedimento pleiteado de transferência do bem apresentasse como finalidade a quitação de despesas advocatícias do espólio, no curso do inventário, sobretudo quando todos os herdeiros são maiores, capazes e anuentes, nos termos do que dispõe o art. 619, III, do Código de Processo Civil.

No entanto, o caso concreto não adequa a tal hipótese, e sim pagamento de prestação de serviços advocatícios para advogado contrato individualmente por um dos herdeiros.

Desse modo, e
nquanto estiver em tramitação o inventário e os
bens
permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade
para
defender, de forma individual, os
bens
que compõem o acervo hereditário. Precedente do STJ -
AREsp: 1988742 MT 2021/0303407-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/11/2021. Publicação: DJ 29/11/2021.

É que a herança compreende um todo unitário, tanto de direitos como também de deveres, sendo que, de acordo com o artigo 1997 do Código Civil,
“responde pelo pagamento das dividas do falecido; mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”
.

Na mesma direção, o art. 642, do Código de Processo Civil que,
“antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”.

Como lembra ZENO VELOSO, “
a herança defere-se como um todo unitário, sendo uma
universitas juris
, e compreende o ativo e o passivo do
de cujus
. Enquanto não se promover a divisão, a massa dos bens hereditários responde pelas dívidas do hereditando. Porém, feita a partilha, só respondem os herdeiros, individualmente, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, não havendo entre eles, portanto, solidariedade”
(COMENTÁRIOS AO CÓDIGO CIVIL, Volume 21, Saraiva, p. 402).

Assim, envolvendo honorários advocatícios devidos individualmente por herdeiro, de rigor a manutenção da decisão agravada, já que a verba honorária que se tenta quitar por meio de um dos bens que compõe o espólio, consiste em débito de um dos herdeiros, o ora agravante, que contratou advogado para defender seus interesses nos processos judiciais.

Nesse sentido, transcrevo entendimento de Tribunais Pátrios ao apreciar matéria assemelhada:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE QUE NÃO É DATIVO. HERDEIROS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. INTERESSES ANTAGÔNICOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE
.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, IX, da Constituição da Republica, decorre da imprescindibilidade do órgão jurisdicional expor os motivos que o levaram a decidir, devendo ser refutada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, porque a decisão mostra-se operosa - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, existindo interesses antagônicos entre os herdeiros, não constitui ônus do espólio o pagamento de honorários advocatícios do procurador contratado pelo inventariante -
Comprovado que os serviços advocatícios do inventariante se deram para representação e defesa de interesse próprio, de apenas uma herdeira e da meeira, além de não se tratar de inventariante dativo, cumpre a cada um dos herdeiros o pagamento dos honorários de seus respectivos procuradores
.”
(AC: 10000210349213001 TJMG, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 22/07/2021. Data de Publicação: 22/07/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. DISSENSO QUANTO À PARTILHA.
HONORÁRIOS QUE NÃO CONSTITUEM DESPESA DO ESPÓLIO
. DECISÃO MANTIDA.

Os honorários advocatícios que devem ser suportados pelo espólio e que, por via de consequência, podem ser habilitados no inventário, são aqueles concernentes à contratação de advogado pelo inventariante mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial, consoante a inteligência dos artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil.

Se há interesses contrapostos no inventário a respeito da partilha, não pode ser considerada dívida do espólio, que se reflete diretamente no quinhão dos herdeiros,
a remuneração do advogado contratado pelo inventariante que defende apenas os seus interesses
. III. Recurso conhecido e desprovido.”

(07045404920218070000 TJDF, 4ª Turma Cível, Relator: Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2021. Publicado no DJE: 20/10/2021).

Guardadas as peculiaridades de cada caso, esta Corte de Justiça já se pronunciou no sentido de que o espólio só responde por suas dívidas, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – USUFRUTO VIDUAL NÃO CARACTERIZADO – PROCESSO QUE ANALISA A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL AINDA NÃO CONCLUÍDO – REPASSE DE 25% DO VALOR DO ARRENDAMENTO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – HABILITAÇÃO DA DÍVIDA NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – ESPÓLIO NÃO É RESPONSÁVEL POR DIVIDAS PESSOAIS DE SUPOSTA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O indeferimento do pedido de usufruto vidual, nos autos do processo de inventário, quando falta comprovação da condição de companheiro, se afigura correta e não comporta reforma.
As dívidas do espólio deverão ser habilitadas no processo de inventário e quitadas pelo próprio espólio. Não é do espólio a responsabilidade pela subsistência pessoal da ex-companheira do falecido.”
(TJ-MT - AI: 10140169520198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022